Tribunal: TJPA
Processo: 0002297-97.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002297-97.2020.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO ROCHA PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

2. Na 2ª fase dosimétrica, presente a agravante do art. 61, II, d, do CPB. Reconheço a atenuante de confissão, insculpida no art. 65, III, d, do CPB. Assim, em razão de haver concorrência entre atenuante subjetiva (confissão) e agravante objetiva (meio cruel), atenuo a pena-base, ante a preponderância da primeira sobre a segunda. Fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

3.
Já na 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente causa de aumento e mantendo a minorante do art. 26, parágrafo único, do CPB, em 1/3 restando a pena definitiva, concreta e final em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

4.
Quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão da qualificadora quando manifestamente improcedentes e descabidas
, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRICIO ROCHA PAES
, em face da
r
. sentença, proferida pela
Juíza da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
,
que o condenou o apelado à pena de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relata a peça acusatória, que
no dia 20/01/2020, na Passagem José de Alencar, n.° 184, bairro da Guanabara, no município de Ananindeua, o denunciado ceifou a vida da vítima ERNANE OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA, mediante uso de arma branca (faca).

Aduz que o ofendido era cunhado de seu ofensor e, no dia dos fatos, deixava sua residência para exercer seu labor, quando fora surpreendido, à altura da lavanderia do imóvel, pelo acusado, o qual, de posse de arma branca, desferiu um golpe contra aquele.

Assevera que, na tentativa de salvaguardar sua vida, o ofendido correu até o portão de saída da propriedade, tendo sido perseguido pelo denunciado, o qual veio a desferir mais golpes em suas costas conforme item "8.2" do Laudo de Perícia de Local de Crime nº 2020.01.000229- CV.

Relata que ao chegar na via pública, a vítima veio ao chão, onde, de acordo com o depoimento de testemunhas oculares, o ofensor passou a desferir golpes fatais no pescoço do ofendido e à altura de seu tórax.

Consta que a companheira da vítima e irmã do acusado, Thalia Rocha Paes (fls. 16/IPL), disse à autoridade policial que não sabia declinar o motivo que levou o denunciado a ceifar a vida do ofendido, uma vez que, na noite anterior, ingeriu bebida alcoólica com ambos e não houvera animosidades. Explana que a testemunha relatou, ainda, que o denunciado é pessoa extremamente instável e perigosa, sendo rotineira a ameaça por parte daquele aos familiares, inclusive o ofensor já teria atirado em um de seus tios e era temido por vizinhos.

Em
Razões Recursais (ID 15057982 – Pág. 448/455)
, pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o aumento da pena-base foi desarrazoado e que não é possível a utilização de argumentos genéricos para a sua exasperação.

Por derradeiro, suplica pela aplicação da atenuante de confissão.

Em
contrarrazões (ID 15057986 – Págs. 460/467)
,
o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso de apelação interposto pelo réu FABRICIO ROCHA PAES, apenas para afastar a avaliação desfavorável da vetorial da conduta social e da personalidade.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Aplicação da atenuante de confissão. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o aumento da pena-base foi desarrazoado e que não é possível a utilização de argumentos genéricos para a sua exasperação. Suplica pela aplicação da atenuante de confissão e afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Razão não lhe assiste
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) DO HOMIGÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2°, IV, do CP, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atingida pelo acusado mediante surpresa, quando sala para o seu trabalho. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação transitada em julgado anterior caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes

Existem informações nos autos de que o acusado responde a outros processos, porém tais registros não podem ser levados em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ).

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que, de acordo com o perito, o réu é pessoa de alta periculosidade, o que é corroborado pelos relatos feitos por seus familiares na Delegacia, notadamente a irmã do acusado, que informou ser aquele temido em sua família e na vizinhança, o que enseja a elevação da pena pelo índice de 178 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660 056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante ao motivo, não foi suficientemente esclarecido nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, inicialmente, na área de lavanderia do imóvel residencial, desferiu as primeiras facadas no ofendido, o qual fugiu na tentativa de salvaguardar a sua vida, mas fora perseguido e alcançado pelo acusado, que sobre si montou e desferiu mais golpes de faca em regiões vitais do ofendido, as quais totalizaram vinte e um golpes, o que caracteriza o meio cruel e deverá ser avaliado na segunda fase, sob pena de bis in idem.

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida bastante jovem, uma vez que contava com apenas 23 anos de idade, deixando companheira e filha órfã, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, o que torna a conduta mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incide a agravante prevista no art. 61, Il,'", por já ter sido reputada qualificadora.

Por outro lado, o réu praticou o crime valendo-se de meio cruel, como já dito, por ter infligido vinte e um golpes de faca contra o ofendido, o que enseja a elevação da pena, de acordo com o art. 61, II, "d", do Código Penal, pelo índice de 1/6 (um sexto), que representa, no caso, dois anos e nove meses, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Não incide a atenuante do art. 65, III, "d”, por ter o réu, agregado à confissão, a tese da legitima defesa. Assim, fixo a pena-provisória no patamar de 19 anos e 3 meses de reclusão.

Não há majorantes a serem avaliadas.

Existe uma minorante, consistente na semi-imputabilidade, de sorte que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), de conformidade com o art. 26, parágrafo único do CP, considerando o grau leve de comprometimento da higidez mental e a personalidade dissimulada atestados no laudo pericial, de resto questionável, considerando também a interação social e a comunicação mantidas pelo acusado nas duas vezes em que fora interrogado, reveladoras de boa desenvoltura de raciocínio e de discernimento de comportamento socialmente esperado.

Assim, diminuo a pena para o patamar de 12 anos e 8 meses de reclusão, que ora torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, 51°, "a" e S2°, "a", do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do art. 44, l, do CP. (...)”.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do
recorrente em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
ou seja,
entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis cinco critérios judiciais, quais sejam:
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere à culpabilidade, verifico que a fundamentação apresentada pelo Juiz
a quo
se mostra escorreita para negativar o apontado vetor, uma vez que fundada em circunstâncias que desborda o “aceitável”.

Quanto à circunstância judicial da conduta social do agente e sua personalidade, foram desvaloradas com fundamento no depoimento de familiares do réu em que afirma que ele é temido pela vizinhança e pela própria família.

Ressalto que a conduta social se trata da avaliação do comportamento do sentenciando, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Tal comportamento é revelado pelo relacionamento do acusado no meio em que vive.

A personalidade, deve ser analisada em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade.

Já as circunstâncias do crime foram avaliadas em razão da quantidade de facadas que a vítima recebeu, bem como por ter sido perseguida pelo apelante para concluir seu intendo.

Por sua vez

as consequências do crime de homicídio também foram avaliadas negativamente em razão

de ter ceifado a vítima de uma pessoa jovem, na flor da idade, deixando esposa e filha desamparadas.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las, observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se,
a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na 2ª fase dosimétrica, presente a agravante do art. 61, II, d, do CPB. Reconheço a atenuante de confissão, insculpida no art. 65, III, d, do CPB. Assim, em razão de haver concorrência entre atenuante subjetiva (confissão) e agravante objetiva (meio cruel), atenuo a pena-base, ante a preponderância da primeira sobre a segunda. Fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Já na 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente causa de aumento e mantendo a minorante do art. 26, parágrafo único, do CPB, em 1/3 restando a pena definitiva, concreta e final em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento no
fechado
.

Quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão da qualificadora quando manifestamente improcedentes e descabidas
, o que não é o caso dos autos.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação e os depoimentos acostados aos autos constituem provas aptas a sustentar a que o apelante utilizou de meio cruel para com a vítima. Porquanto as provas dos autos demonstram que o crime em apuração foi cometido contendo a qualificadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para modificar a pena corporal, restando
a pena definitiva, concreta e final em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, mantendo os demais termos da
r.
sentença exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023